Tribunal: STF
Processo: HC 126022
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-02-26
Data de publicação: 2015-02-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO.



    I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível.



    II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.